Tribunal: STJ
Processo: 0730622-15.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES
ADVOGADO
: DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA - BA081408
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086366 - DF(2025/0355843-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES
ADVOGADO
: DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA - BA081408
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (incidência da
.
Súmula 211/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8090a997-e1b9-4b0b-9a7e-4d30c856773e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086366 - DF(2025/0355843-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES
ADVOGADO
: DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA - BA081408
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (incidência da
.
Súmula 211/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial..
monitória, ajuizada por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Ação:
COMPLEMENTAR, em face de IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES, na qual requer a
constrição de percentual de valores recebidos a título de pensão previdenciária para
satisfação do débito no cumprimento de sentença.
rejeitou a impugnação à penhora e determinou a
Decisão interlocutória:
expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS
FINANCEIROS PELO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROVA DE QUE
Documento eletrônico VDA54911123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:14:08
Código de Controle do Documento: 808f2e68-da9b-4c26-8362-55b521670672

PARTE DOS VALORES BLOQUEADOS PROVÉM DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA.
CANCELAMENTO PARCIAL DA INDISPONIBILIDADE.
I. É tempestiva impugnação ao bloqueio de ativos financeiros apresentada dentro
do prazo previsto no mandado de intimação.
II. Demonstrado pela executada que parte dos valores bloqueados por meio do
SISBAJUD corresponde a pensão previdenciária, deve ser determinado o
cancelamento da indisponibilidade respectiva, nos termos dos artigos 833, inciso IV,
e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
(e-STJ fl. 88)
opostos por POSTALIS - INSTITUTO DE
Embargos de Declaração:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o
Agravo interno:
fundamento de ausência de prequestionamento ao apontar violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC e negativa de prestação jurisdicional, que observou a dialeticidade recursal
e que não incide a
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
Súmula 182/STJ.
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT: ausência
de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial (incidência da
.
Súmula 211/STJ)

I. Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial
(Súmula 211/STJ)
2. Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, pois se limitou
Súmula 211/STJ
a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido prequestionada.
3. Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54911123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:14:08
Código de Controle do Documento: 808f2e68-da9b-4c26-8362-55b521670672

4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.101.466/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
6. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54911123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:14:08
Código de Controle do Documento: 808f2e68-da9b-4c26-8362-55b521670672

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.366 / DF
Número Registro: 2025/0355843-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07057682220228070001 07306221520248070000 7057682220228070001 7306221520248070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES
ADVOGADO : DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA - BA081408
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES
ADVOGADO : DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA - BA081408
TERMO
Documento eletrônico VDA56079191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 0b995e36-baa8-40e7-8467-813fbd2225d8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 0b995e36-baa8-40e7-8467-813fbd2225d8